Tribunal: TJSP
Processo: 0031671-55.2011.8.26.0196
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Remuneração
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. Subsídios de vereador. Revisão na mesma legislatura. Impossibilidade. Afronta à disposição do artigo 29, § 4o, da Constituição Federal. Norma que não distingue entre atualização monetária e aumento real, o que significa que abrange qualquer tipo de elevação dos subsídios, conforme já decidido na ADIN n. 2095207-36.2016.8.26.0000, de relatoria do Desembargador João Negrini Filho, julgado

Ementa:
APELAÇÃO. Subsídios de vereador. Revisão na mesma legislatura. Impossibilidade. Afronta à disposição do artigo 29, § 4o, da Constituição Federal. Norma que não distingue entre atualização monetária e aumento real, o que significa que abrange qualquer tipo de elevação dos subsídios, conforme já decidido na ADIN n. 2095207-36.2016.8.26.0000, de relatoria do Desembargador João Negrini Filho, julgado em 22/03/2017. Procedência da ação, não só por esse fundamento (referente à violação do artigo 29, § 4o, da Constituição Federal), mas também porque o vínculo entre a revisão dos subsídios dos agentes políticos e a revisão da remuneração dos servidores constitui uma espécie de equiparação de reajuste (entre agentes sujeitos a regimes jurídicos distintos), configurando ofensa ao art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal e art. 115, XV, da Constituição Estadual. Cláusula de reserva de plenário. Inaplicabilidade, diante da regra do artigo 949, parágrafo único, do CCPC, pois o C. Órgão Especial já se pronunciou sobre a questão controvertida ao analisar e declarar a inconstitucionalidade de norma semelhante, ou seja, o art. 3o da Resolução n° 363, de 04 de junho de 2008, da própria Câmara Municipal de Franca, com efeito "ex tunc" (daí ser inaplicável também a pretendida modulação). Honorários Advocatícios. Verba indevida. O artigo 18 da Lei Federal n. 7.347/1985, que veda condenações dessa natureza em relação ao requerente (salvo em casos de comprovada má-fé), deve ser interpretado também em favor do requerido, em homenagem ao princípio da simetria, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 1.900.610/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 10/05/2021). Sentença de procedência. Recurso parcialmente provido (apenas em relação aos honorários advocatícios).